Tribunal: TJDFT
Processo: 0731206-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731206-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: VICTOR REIS DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOA AFRODESCENDENTE. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ADC No 41 – DF. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da atuação jurisdicional ora em exame consiste, em síntese, em avaliar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas a afrodescendentes após ter ocorrido reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação, em certame destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Advogado da Telebrás. 2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. 2.1. Em relação à política de cotas, convém ressaltar que a Lei no 12990/2014 foi recepcionada no Distrito Federal pela Lei local no 6321/2019. 3. O fundamento aplicado pela banca examinadora para manter a reprovação do ora apelante em procedimento de avaliação de heteroidentificação deve ser examinado de acordo com a teoria dos motivos determinante, uma vez que os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC no 41 - DF, asseverou que é “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. O voto condutor proferido pelo Eminente Relator Ministro Luís Roberto Barroso ressalta, a seu turno, que “quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”. 5. A pretensão ora exercida pelo recorrente é legítima, uma vez que o motivo do ato administrativo impugnado está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 – DF, tendo havido a indevida desconsideração da finalidade das políticas públicas de cotas no combate à discriminação racial. 6. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/14, requerendo seja declarada a legalidade do procedimento de heteroidentificação do recorrido, tendo em vista ter sido realizado nos exatos termos da lei e necessidades do cargo em questão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF (ID 52813139 e ID 52813151). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado HUGO REIS DE SANTANA, OAB/DF 62.410 (ID 53871901 e ID 53871903). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (TRF1). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/14, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, o inconformismo não merece trânsito em relação ao apontado dissídio interpretativo, pois não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (TRF1). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Por seu turno, descabe dar seguimento ao apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas contratuais é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1410350 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023). Indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado HUGO REIS DE SANTANA, OAB/DF 62.410 (ID 53871901 e ID 53871903). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020